Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729527-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA CRISTOVAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Oliveira Cristóvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0736644-52.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. Em suas razões recursais (ID 74132137), a agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Afirma que seria “titular de plano de saúde coletivo empresarial perante a Agravada desde 15/09/2022, estando adimplente com suas obrigações contratuais”. Aponta que, “antes mesmo do cancelamento efetivo de seu plano em 20/06/2025, a Agravante já estava sob tratamento médico contínuo, com diagnósticos de Desvio de Septo Nasal (CID J34.2), Hipertrofia de Cornetos Inferiores (CID J34.3) e Sinusite Crônica (CID J32), com cirurgia já autorizada pela Agravada (protocolo n.o [120003564]) e agendada para 19/07/2025”. Entende ilegítimo o cancelamento do seu plano de saúde e defende a indispensabilidade de custeio do procedimento cirúrgico indicado. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “que a Agravada providencie, no prazo de 24h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que a assiste e honorários da equipe, conforme especificado no relatório médico, sob pena de multa diária”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo não recolhido. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 74204988). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 21/7/2025 (ID 74132137), sem comprovação do recolhimento do preparo recursal na data de sua interposição. O despacho ao ID 74204988 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deveria ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sobreveio, então, comprovante de recolhimento do preparo na modalidade simples, ocorrido em 24/7/2025. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O agravado, mesmo devidamente intimado, se limitou a promover o recolhimento do preparo na modalidade simples. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora